Tribunal: TJDFT
Processo: 0733552-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. Os depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar o réu. Constatado que o acusado recebeu motocicleta com caracteres divergentes dos registrados no portal SENATRAN-RENAVAM e com o Número de Identificação adulterado, sem fornecer documentos ou informações que permitissem identificar o suposto proprietário do bem, configura-se o delito autônomo previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, e não o crime de receptação, que ostenta caráter subsidiário. A configuração do dolo no crime de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas, sendo insuficiente a mera negativa de ciência quanto à origem ilícita da coisa apreendida em poder do réu, especialmente porque o ônus da prova quanto à procedência do bem compete à Defesa, conforme estabelece o artigo 156, do Código de Processo Penal. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do acusado, que não forneceu informações concretas sobre a pessoa que teria entregado o celular como pagamento de suposta obrigação, tampouco apresentou documentos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços, revela-se inviável o acolhimento da tese de absolvição ou de desclassificação do delito para a modalidade culposa. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é cogente em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção, tampouco a redução do valor do dia-multa, fixado à razão mínima legal.